Tribunal: TJSP
Processo: 1010606-10.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, de natureza tributária, com pedido de repetição do indébito – ISS – Incorporação imobiliária – Serviços tomados pelo incorporador – Responsabilidade solidária, no que diz respeito ao imposto devido pelo prestador de serviços – Possibilidade, nos termos do artigo 128 do CTN, artigo 6o, da LC no 116/2003 e artigo 89, inciso I, do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, de natureza tributária, com pedido de repetição do indébito – ISS – Incorporação imobiliária – Serviços tomados pelo incorporador – Responsabilidade solidária, no que diz respeito ao imposto devido pelo prestador de serviços – Possibilidade, nos termos do artigo 128 do CTN, artigo 6o, da LC no 116/2003 e artigo 89, inciso I, do Código Tributário do Município de Itapetininga – Incorporadora apelante que não comprovou a alegação de que houve o recolhimento do ISS devido pelos fornecedores de serviços, tampouco demonstrou qualquer desacerto no valor arbitrado pelo Município, o que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.